Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação concreta e individualizada. Condições pessoais favoráveis. Desproporcionalidade. Medidas cautelares diversas. Suficiência. Liminar confirmada. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada acerca do periculum libertatis e se a medida se mostra desproporcional, especialmente diante de suas condições pessoais favoráveis, admitindo-se a sua substituição por cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, subordinada à comprovação dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e à demonstração de que as medidas alternativas do art. 319 são inadequadas ou insuficientes para a tutela do processo.
4. A validade do decreto de prisão preventiva está condicionada à indicação de elementos fáticos concretos e individualizados que demonstrem o periculum libertatis do agente, não bastando a referência genérica à gravidade do crime de associação para o tráfico ou a alusões a fatos atribuídos a corréus.
5. A ausência de individualização da conduta atribuída ao paciente e a falta de indicação de atos específicos que demonstrem o risco atual à ordem pública tornam a fundamentação da custódia cautelar inidônea
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.